Tribunal: TJMT
Processo: 0000090-32.2010.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000090-32.2010.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[VANIA PIMENTA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 00.552.130/0001-37 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — APELAÇÃO PROTOCOLADA EM PROCESSO DIVERSO — PROCESSO SEM DECISÃO TERMINATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL —
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A regularidade formal é requisito de admissibilidade do recurso de apelação. Uma vez que a apelação protocolada se refere a outro processo é lógico o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, na ação de execução fiscal contra
Vânia Pimenta de Oliveira – ME
, que extinguiu a ação por ausência de interesse processual.

Assegura que “
não pode o Judiciário presumir a ausência de interesse processual, pois a presunção impõe ao julgador, para se valer definitivamente desta, como verdade absoluta, a observância das premissas impostas na lei, que no caso, em que pese a bem lançada sentença, não foram observadas
”.

Assevera que “
não há como inferir falta de interesse processual, quando na verdade o credor pretendia realizar diligência objetivando identificar eventual fraude contra credor
”.

Aduz que “
a afirmação de ausência de interesse processual do apelante não condiz com o seu comportamento processual, pois atendeu a todos os comandos judiciais, não se quedando inerte quando instado a se manifestar, muito embora não tenha feito no prazo assinalado
”.

Relata que não foi observado o disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois não houve nova intimação para a prática do ato no prazo de cinco (5) dias, o qual se diz caracterizador da sua inércia.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões (Id. 2737734).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifico que não há qualquer sentença contra qual o Estado de Mato Grosso poderia interpor recurso de apelação.

Par tanto, noto que a execução fiscal na qual foi interposta a apelação é a de no 90-32.2010.811.0048, Código 10437, contra a executada Vania Pimenta de Oliveira – ME. Todavia, não há em todo curso do processo qualquer sentença, ou decisão que tenha relação com o teor do recurso interposto.

As razões da apelação não correspondem à situação fática ocorrida na única decisão que o Juízo de Primeira Instância decidiu:

“(...)
Vistos, etc.

Efetuando consulta no sistema on-line, constato que houve o bloqueio parcial no montante de R$ 730,08.

Procedo então, através do sistema on-line, solicitação de transferência do montante para a conta única deste juízo.

Sem prejuízo de tal providência, intime-se o executado informando a penhora efetivada, podendo o mesmo apresentar embargos no prazo legal (art. 738, CPC).

Apresentados os embargos, certifique-se, intimando o exequente para se manifestar em igual prazo (art. 740, CPC). Não havendo embargos, certifique-se e diga o exequente em 05 dias.

Consigne-se que o montante somente será levantado mediante autorização judicial expressa, devendo por consequência se manter depositado até ordem judicial contrária.

Oficie-se o Sr. (a) Escrivão a Conta Única de e. Tribunal de Justiça, informando a penhora do valor supra-mencionado, bem como a solicitação para que o referido valor seja depositado junto a conta única vinculada a este processo.

Junte-se cópia do termo de pesquisa on-line.

Intime-se a parte exequente e executada desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
(...).” (Id. 2737720).

Após cumprida a determinação do Juízo de transferência dos valores depositados à conta vinculada ao processo, houve a intimação da executada acerca da penhora realizada (Id. 2737724), Certidão de decurso de prazo (Id. 2737726), Petição da Procuradoria-Geral do Estado de transferência dos valores vinculados (Id. 2737727), e posteriormente, foi interposto o presente recurso de apelação.

Ocorre que, no bojo do recurso, vê-se que houve um equívoco no seu protocolo, uma vez que este faz referência à execução fiscal de no 91-17.2010.811.0048, Código 10438, em que figura como executada a mesma empresa apelada - Vânia Pimenta de Oliveira – ME, concluindo, portanto, que o presente recurso foi protocolado equivocadamente na execução fiscal no 90-32.2010.8.11.0048, código 10437.

Em pesquisa no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, verifiquei que, de fato, na execução fiscal de no 91-17.2010.811.0048, Código 10438, houve prolação de sentença, sem resolução de mérito, no dia 2/9/2016, pela razão exposta na presente apelação, qual seja, ausência de interesse de agir.

Dessa forma, constatada a ausência de interesse recursal na presente demanda, o recurso não merece ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Devolvam-se os autos à Comarca de origem, para que extraia o presente recurso e faça a sua juntada no processo n. 91-17.2010.8.11.0048.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021